Tribunal: STF
Processo: RE 78509
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
- Apelação. Prazo. Fluência no período de férias. Quando se verifica.
II. Inocorrendo as hipóteses da segunda parte do art. 26 do então vigente C.P.C., nem incidindo o seu art. 27, aplica-se a regra constante da primeira parte daquele preceito. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
III. Recurso conhecido mas não provido.